Tribunal: STF
Processo: HC 244534
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Intempestividade do Recurso Especial. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Retroatividade da Lei Processual Civil. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Herbert Cabral Borba contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.271.618/PB (evento 21).



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo paciente ante a manifesta intempestividade do recurso (evento 20).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra o reconhecimento da intempestividade do agravo em Recurso Especial, tendo em vista a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.939/2024, que prevê que o tribunal determine a correção do vício de não comprovação da ocorrência de feriado local pelo recorrente. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena do paciente até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o reexame da intempestividade do AREsp 2.271.618/PB.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COVID-19. FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ 322/2020. NOVA SUSPENSÃO DO PRAZO POR ATO DO TRIBUNAL LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. 



    I - A orientação jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que, com o fim da vigência da Resolução CNJ nº 322/2020, a eventual prorrogação da suspensão dos prazos processuais em virtude da Covid-19 por ato do Tribunal local deve ser comprovada no momento da interposição do recurso especial. 



    II - Na hipótese dos autos, os acórdãos de apelação e dos respectivos embargos de declaração foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico em 27/01/2020 e 22/05/2020 e, quando da interposição do recurso especial, em 08/09/2020, a defesa se limitou a informar que os prazos estavam suspensos devido à Covid-19, sem instruir o feito com as cópias dos atos locais que operaram a aludida suspensão. 



    III - Tendo em vista o devido processo legal, é inviável o conhecimento, em sede de agravo regimental, de pedido visando à celebração de Acordo de Não Persecução Penal, se a matéria estiver preclusa e não tiver sido objeto da decisão monocrática agravada. 



    Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da intempestividade do recurso especial. No ponto, destacou a Corte Superior que:



     “Em que pesem os argumentos da defesa, a orientação jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que, com o fim da vigência da Resolução CNJ nº 322/2020, a eventual prorrogação da suspensão dos prazos processuais em virtude da Covid-19 por ato do Tribunal local deve ser comprovada no momento da interposição do recurso especial. 



    (...). 



    Compulsando os autos, verifico que os acórdãos de apelação e dos respectivos embargos de declaração foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico em 27/01/2020 (fl. 1.787) e 22/05/2020 (fl. 1.832). 



    Ao mesmo tempo, quando da interposição do recurso especial, em 08/09/2020, a defesa apenas informou que os prazos estavam suspensos devido à Covid-19, sem identificar os atos que acarretaram a aludida suspensão (fl. 1.836):



    "Extrai-se dos autos que o acórdão proferido na oportunidade do julgamento de apelação foi publicado na data de 27 de janeiro de 2020, sendo o prazo interrompido pela oposição de embargos de declaração. 



    Após o início do processamento dos aclaratórios, decretou-se a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), o que ensejou a suspensão dos prazos processuais até ulterior deliberação. 



    Nessa senda, e tendo em mira o retorno dos prazos processuais a partir do dia 25 de agosto de 2020, bem como levando em consideração a publicação do acórdão prolatado em sede de embargos declaratórios, datado em 22 de maio de 2020 (durante a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia COVID-19), certifica-se a tempestividade da interposição do presente recurso especial." 



    Além disso, a referida petição não foi instruída com as cópias dos atos locais que prorrogaram a suspensão dos prazos após o fim da vigência da Resolução CNJ nº 322/2020, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” (evento 21)



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, quanto à tese defensiva de aplicabilidade retroativa da Lei nº 14.939/2024, verifico que a matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente